Tribunal: TJDFT
Processo: 0006304-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO MONTANTE FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS FILHOS MENORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o § 4o do art. 1.012 do CPC, a eficácia da sentença, na hipótese de condenação de pagamento de alimentos (§ 1o, II, do referido dispositivo legal), “poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Por sua vez, art. 300 do CPC prevê que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Se não verificada a probabilidade de provimento do recurso, devem ser indeferidos os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulados nas razões recursais.

3. Diante das necessidades presumidas dos filhos, que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal, o art. 22 do ECA e o art. 1.703 do Código Civil, a condenação do requerido aos alimentos em favor da filha, na quantia de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

4. A existência de outros filhos, isoladamente, não é considerada justificativa hábil a demonstrar a alteração da capacidade contributiva do alimentante, haja vista que, ao constituir nova família, não deve o genitor preterir sua responsabilidade em relação aos outros filhos.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.